Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702018-53.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WAGNER DE WILTON MORGADO D E S P A C H O O banco apelante sustenta não haver saldo devedor relativo à diferença de aplicação da correção monetária na conta PASEP titularizada pelo apelado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que verifique se o laudo pericial elaborado pelo perito está em conformidade com os índices discriminados na planilha de valorização dos saldos das contas individuais do Fundo PIS/PASEP disponibilizada no site do Governo Federal (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep/legislacao-relacionada.) Com o retorno dos autos da Contadoria, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator